Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731185-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JENILZA DE OLIVEIRA SOUZA IMPETRADOS: SECRETARIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE JUSTICA E CIDADANIA - SEJUS DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Jenilza de Oliveira Souza contra ato atribuído ao Secretário-Geral da Secretaria de Justiça e Cidadania e ao Dirigente do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia, em sede de concurso público para escolha dos membros do conselho tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024 – 2027. Narra a impetrante, em sua peça vestibular (Id 49527955), ser candidata do processo seletivo destinado à escolha dos membros do conselho tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024 – 2027, nos termos do edital n.o 1 de 05 de maio de 2023. Diz ter obtido êxito na primeira fase do certame, tendo sido convocada à segunda fase, etapa correspondente à apresentação dos documentos comprobatórios exigidos pelo item 12.1 do edital (Id 49531312, p. 13). Afirma ter apresentado, para fins de comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos, os seguintes documentos: (1) A publicação da resolução de registro nos dias 02/03 de junho de 2019 da ASSOCIAÇÃO ESPORTE E VIDA, com CNPJ no 05.117.525/001-91 sob o processo de no 00417-0000563/2017-61 deliberado na 293 na Reunião Plenária Ordinária de 23 de abril de 2019 do conselho do Direito da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA - DF. conforme anexo. (2) Apresentação de experiência de no mínimo 3(três) anos na instituição acima mencionada na área de atendimento direto de crianças e adolescentes previsto no artigo 29,inciso XI da Resolução n°106,de 01 de Março de 2023 e do item 2,3.1 do Edital n°01,05 de maio de 2023 exercendo desde março de 2019, voluntariado em nossa instituição com as seguintes atividades com crianças e adolescentes ou em defesa do cidadão criança e adolescente; Apoio na elaboração de festas e exposições ou eventos sociais; Monitor e assistente voluntário durante gincanas e brincadeiras. Assistência com doações de alimentos, roupas, calçados, brinquedos, bazares. (3) Comprovante de residência conforme a lei 4.225/2008 conforme a seguir: (...) Interpreta que a Lei n. 4.225/2008 possibilita a apresentação da declaração de residência de próprio punho apenas como forma de suprir a falta de documento original e, assim, alega ter cumprido a exigência do edital ao apresentar o seu comprovante de residência original. Afirma preencher todos os requisitos objetivos legais para o exercício da função de conselheiro tutelar, conforme a Lei n. Lei 5.294/2014, que disciplina o funcionamento e organização dos conselhos tutelares do Distrito Federal. Salienta ter comprovado sua experiência na área da criança e do adolescente “em declaração respaldada, inclusive por assembleia e com REGISTRO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL DE edição no 105, o que comprova experiência de no mínimo 3(três) anos na conselho do Direito da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA do Distrito Federal.” Conclui ter o ato coator violado seu direito líquido e certo de participação em certame público, garantido pela Constituição Federal, nos termos do art. 37, I. Afirma presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida liminar. Deduz, ao final, os seguintes pedidos: A concessão da medida liminar para determinar à entidade coatora que permita o impetrante a participar do pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal; Seja intimada a autoridade coatora, nos moldes da lei, para prestar informações e querendo oferecer defesa, sob pena de confissão e revelia; A notificação do membro do Ministério Público Federal nos termos do artigo 12, da Lei 12.016/09; Ao final, que torne definitiva a liminar requerida, declarando nula e/ou anulada a decisão de indeferimento da candidatura, proferindo sentença de mérito totalmente favorável à impetrante reconhecendo preenchidos os requisitos do item 12.1 do edital n.o 1 de 05 de maio de 2023; Multa pecuniária por descumprimento do mandado por cada dia descumprido em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência; Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Despacho desta Relatoria determinou o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial (Id 49542111). Custas iniciais comprovadas nos Ids 49548548 e 49548547. Os autos vieram conclusos para análise do pleito liminar em 01/08/2023 (Id 49568097). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, o Mandado de Segurança exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No que concerne a seu processamento, é possível ao magistrado, ao despachar a inicial, suspender o ato impugnado, se houver fundamento relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. Sobre o tema, destaco o precedente abaixo proferido no c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DO REQUISITO CONCERNENTE AO PERICULUM IN MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que "a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade" (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.72). 2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao final da demanda (periculum in mora). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que "ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido" (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). (...). (AgInt no MS 22.665/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) No caso vertente, a impetrante pretende obter provimento judicial que liminarmente determine aos impetrados a permissão de sua participação no pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, com a concessão da segurança no mérito, para confirmação da tutela de urgência. Pois bem, a despeito das razões apresentadas no presente mandamus, não vejo atendidas no caso concreto as exigências legais necessárias ao deferimento da tutela liminar postulada. Deferir o pedido liminar postulado iria de encontro ao comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória da satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a saber: Art. 1° (...) § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. De fato, a necessidade de controle da razoabilidade de leis restritivas ao poder cautelar do juiz decorre do reconhecimento de que constitucionalmente admissível o estabelecimento pelo legislador de condições e limitações ao exercício da jurisdição, sob o enfoque da função preventiva, contra a ameaça a direito. Resulta daí o especial tratamento legislativo conferido ao poder cautelar deferido aos juízes quando a lide envolver interesse público. No caso, não parece desarrazoado, tampouco desproporcional, antes que efetivado o contraditório e a ampla defesa, a vedação legal à entrega provisória e antecipada do pedido quando manifesto o interesse público existente na preservação do princípio de supremacia da atividade administrativa. Vale consignar que nem mesmo a relevância das alegações iniciais aduzidas pela candidata podem, por si sós, de pronto elidir a presunção de legitimidade do ato praticado pela autoridade dita coatora de declarar que a autora não comprovou, na documentação apresentada, “o convênio ou o registro da entidade nos Conselhos mencionados no edital normativo”, bem como “o tempo de dois anos de residência, por meio de declaração, no local de concorrência” (Id 49531314, p.2). Isso porque a autora, partindo da premissa de que a apresentação do comprovante de residência original seria suficiente para suprir a exigência de declaração de próprio punho conforme modelo constante no Anexo II do edital normativo (Ids 49531314, p.3 e 49531312, p.14); bem como que a entidade que emitiu a declaração de sua atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente está devidamente registrada (Ids 49531314 e 49531312, p.14), conclui ser devida a sua participação no pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, o que configura hipótese de possível ocorrência de grave risco reverso. Não só. Ao examinar a tutela liminar pleiteada pela autora, verifico sua total coincidência com a tutela final por ela requerida, com o que, esgotando completamente o objeto da ação, se faz irreversível ou de difícil reversão. De toda sorte, de modo a espancar quaisquer dúvidas, transcrevo adiante o pedido principal formulado no mandamus: A concessão da medida liminar para determinar à entidade coatora que permita o impetrante a participar do pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal; (...) 4. Ao final, que torne definitiva a liminar requerida, declarando nula e/ou anulada a decisão de indeferimento da candidatura, proferindo sentença de mérito totalmente favorável à impetrante reconhecendo preenchidos os requisitos do item 12.1 do edital n.o 1 de 05 de maio de 2023; (grifos nossos) Com efeito, a natureza eminentemente satisfativa e irreversível do provimento judicial atacado afronta lei restritiva ao poder cautelar do juiz em atenção ao interesse público inegavelmente existente na demanda que visa à alteração da relação dos candidatos que irão participar do pleito eleitoral de 2023, para o cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal. Em princípio, tal deferimento ofenderia a regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Acerca da impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PEDIDO DE NATUREZA SATISFATIVA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, a tutela provisória requerida pelo agravante não pode ser deferida, porquanto trata-se de medida de natureza satisfativa, esgotando, desde logo, o objeto da demanda principal. 2. A questão referente à possibilidade de haver ou não a revogação tácita do item 13.4.1. do Edital no 04/2019 é inerente ao mérito do mandado de segurança. Dessa forma, o candidato agravante deve ser mantido nas demais fases do concurso até a prolação da sentença, assegurando que a eliminação sumária torne sem efeito prático posterior provimento jurisdicional que venha reconhecer o direito de permanecer no certame. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1242723, 07221344720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA. SUSPENSÃO CONTRATO REFINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico veda a concessão de antecipação de tutela com caráter satisfativo e irreversível. Art. 300, do Código de Processo Civil.1.1. Na hipótese dos autos, a suspensão do contrato de refinanciamento esvaziaria a própria ação revisional, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1172958, 07216133920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA E OFENSA À LEI 8437/92. DECISÃO REVISTA. 1. Hipótese em que se concedeu o efeito suspensivo para permitir que a servidora pública, profissional médica, pudesse entrar de licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, até que o mérito do mandado de segurança fosse julgado na origem. 2. A medida postulada em sede de recurso de Agravo de Instrumento se confunde com mérito da ação principal e tem caráter satisfativo. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo há que ser provisória e precária. É dizer: exige-se que seus efeitos sejam reversíveis. 3. A pretensão deduzida liminarmente tem natureza eminentemente satisfativa e irreversível, o que, por si só, impede sua concessão, nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, de modo que a revisão do posicionamento posto é medida que se impõe. 4. Agravo Interno conhecido. Dado Provimento. (Acórdão n.1180414, 07203636820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 28/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. CODHAB. RECADASTRAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse processual por perda do objeto, se a pretensão do agravante, além de abarcar o pedido de recadastramento, abrange também outros que somente com o julgamento do mérito da demanda é que restarão dirimidas tais questões. 2. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 3. No caso em exame, a tutela recursal vindicada tem natureza satisfativa, por consistir o pedido no deferimento do recadastramento, bem assim na convocação e posterior habilitação do autor para receber o seu imóvel em programa habitacional, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, a esvaziar a própria ação originária. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1124766, 07075068720188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO NA DEMORA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92, "não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação". 2. Não há que se falar em concessão de medida liminar em mandado de segurança na hipótese em que não se evidencia o periculum in mora. 3. Decisão mantida. (Acórdão n.763143, 20140020001468AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.: 159) AGRAVO REGIMENTAL NO AGI - DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR POSTULADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA - CARÁTER SATISFATIVO DE MÉRITO - REJEIÇÃO. 01. As razões lançadas neste agravo regimental não abalam meu convencimento. Com efeito, a Agravante pretende a concessão de medida satisfativa não só do mérito recursal, como do mérito da própria ação mandamental. 02. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão n.487240, 20110020022314AGI, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/03/2011, Publicado no DJE: 15/03/2011. Pág.: 141) Enfim, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito da autora, uma vez que a tutela liminar foi requerida com extensão exauriente do objeto da ação mandamental. A natureza eminentemente satisfativa do provimento judicial atacado demonstra a ausência desse primeiro requisito, que é condição indispensável à concessão da medida liminar pleiteada no presente mandamus. Quanto ao periculum in mora, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, diante da vedação expressa constante do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 de deferimento de tutela de urgência exauriente, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para o deferimento da liminar. Assim, não satisfeitos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o indeferimento da liminar é providência inevitável. A propósito, trago à colação os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. 1. Ao Poder Judiciário é vedado a intervenção no mérito do ato administrativo, ficando sua análise adstrita à legalidade, motivação, razoabilidade, moralidade e segurança jurídica. 2. O perigo de dano foi considerado inverso, quer dizer, em desfavor da Administração Pública, considerando-se a ausência de prova inequívoca contra o ato administrativo questionado. 3. Ausentes os requisitos legais, o que culminou no indeferimento do pedido liminar (art. 7o, III, Lei no 12.016/09). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1154405, 07129925320188070000, Relator: SILVA LEMOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Regimental contra decisão do Relator que nega liminar em Mandado de Segurança, por ausência dos requisitos para a concessão da medida, impetrado contra ato judicial consistente em mandar expedir mandado de averbação em registro de nascimento por força de ação desconstitutiva de maternidade transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, dentro do rito da ação mandamental, é possível a concessão de medida de natureza liminar, que suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Do mesmo modo, também é cabível mandado de segurança contra ato judicial que provoque ofensa a direito líquido e certo e quando não houver nas leis processuais recurso previsto com efeito suspensivo. 3. No caso em julgamento, não se evidencia verossimilhança na tese apresentada pelo agravante, na medida em que, a princípio, não é exclusivo das partes o direito de averbação da sentença negatória de maternidade. 4. A liminar em sede de Mandado de Segurança exige a presença simultânea de dois requisitos, quais sejam: a relevância das alegações a respeito do direito tutelado e a demonstração do perigo na demora do provimento jurisdicional. Sem esses requisitos, não há razão para a concessão da liminar. 4.1 Nessa trilha de entendimento, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça. "A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo regimental a que se nega provimento. (Acórdão n. 528296, 20110020118726MSG, Relator Mario Machado, Conselho Especial, DJ 22/08/2011 p. 36). 4.2 "Ora, sabe-se que para a concessão de liminar na seara de procedimento cautelar, basta tão somente a constatação da razoabilidade do direito invocado e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança, ao contrário, exige a relevância do fundamento como motivo para a suspensão imediata do ato - numa escala de valor superior à mera razoabilidade da argumentação - e que se vislumbre ser ineficaz a medida caso deferida em momento posterior (Colares, Mantovani. Mandado de Segurança, Dialética, 2002, p. 147). 5. Agravo Regimental desprovido. (Acórdão 586628, 20110020161630MSG, Relator: JOÃO EGMONT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/5/2012, publicado no DJE: 16/5/2012. Pág.: 54) (grifos nossos) À vista do exposto, por não vislumbrar a ocorrência dos requisitos autorizadores da medida excepcional vindicada, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, conforme art. 7, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/09. Encaminhem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora